Tribunal: TJMT
Processo: 0004754-66.2018.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JAYSSON LEANDRO RODRIGUES DE BARROS (APELANTE), CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 836.933.511-04 (APELANTE), VALDEMIR ELIAS CARDOSO - CPF: 551.382.501-59 (VÍTIMA), CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 836.933.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO PERIGOSA. CONDUTOR NÃO HABILITADO. REALIZAÇÃO DE MANOBRAS PERIGOSAS.

TENTATIVA DE FUGA EM ALTA VELOCIDADE. CONDUTA QUE COLOCA PESSOAS EM RISCO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. TIPICIDADE DO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O delito previsto no art. 309 do CTB exige a comprovação da condução de veículo automotor sem a devida habilitação e de forma a gerar perigo de dano. No caso, os elementos probatórios firmes e seguros trazidos ao feito demonstram a conduta imprudente do réu, que, sem observar a cautela devida, realizou manobras perigosas em via pública (empinando a motocicleta), e ao se deparar co
m uma viatura policial, empreendeu fuga, em alta velocidade, uma vez que não possuía licença para conduzir veículo.

2.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Jaysson Rodrigues de Barros, imputando-lhe a pratica de ato delituoso previsto no artigo 309 do Código de Transito Brasileiro.

Em síntese, aduz que em 22/01/2018, por volta das 17 horas, em via pública, na cidade de Rondonópolis, o denunciado, com consciência e vontade, conduzia uma motocicleta sem a devida permissão para dirigir ou habilitação.

Sobreveio sentença condenatória oportunidade em que o juízo de origem condenou o réu a pena de 06 (seis) cinco meses de detenção por violação ao preceito contido no artigo 309, do CTB, fixando ainda o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Irresignado, o réu apresentou Apelação Criminal. Em suas razões recursais defende, preliminarmente, a nulidade da sentença invocando suposta ausência de fundamentação. No mérito, alega que não existem provas suficientes para condenação (in dubio pro reo), alternativamente, pugna pela redução da pena.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no id nº 63740724

Por sua vez, o Parquet, atuando como
custus legis
, se manifestou no id nº 65427496 postulando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020